Tribunal: TJSP
Processo: 1130294-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COBRANÇA – Cédula de Crédito Bancário – Prazo prescricional de cinco anos – Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular (art. 206, § 5o, I do CC) – Vencimento antecipado da dívida – Irrelevância – Termo inicial da prescrição que deve ser contado do vencimento da última parcela – Correção, de oficio, do termo inicial dos juros de mora (responsabilidade

Ementa:
COBRANÇA – Cédula de Crédito Bancário – Prazo prescricional de cinco anos – Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular (art. 206, § 5o, I do CC) – Vencimento antecipado da dívida – Irrelevância – Termo inicial da prescrição que deve ser contado do vencimento da última parcela – Correção, de oficio, do termo inicial dos juros de mora (responsabilidade contratual) – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1130294-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SALMOS FRANCA
TENORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI BANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130294-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.862 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1130294-90.2018 – SÃO PAULO.
Apelante: Salmos Franca Tenorio.
Apelada: Omni Banco S/A.
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo.
Voto 23.862
COBRANÇA Cédula de Crédito Bancário Prazo
prescricional de cinco anos Pretensão de cobrança
de dívida líquida fundada em instrumento particular
(art. 206, § 5o, I do CC) Vencimento antecipado da
dívida Irrelevância Termo inicial da prescrição
que deve ser contado do vencimento da última
parcela Correção, de oficio, do termo inicial dos
juros de mora (responsabilidade contratual)

Recurso desprovido, com determinação.
1. A sentença de fls. 143/145, de relatório adotado, julgou
procedente ação de cobrança movida pela apelada ao apelante para condenar
o réu ao pagamento do saldo devedor acrescido de multa moratória de 2% e
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento
de cada parcela honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Diz-se da ocorrência de prescrição trienal porque o
vencimento da última parcela ocorreu em 04/11/2015 e a ação foi
distribuída em 18/12/2018. Sustenta, também, que a prescrição deve se
iniciar do inadimplemento e não do término do contrato. O prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130294-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.862 - (rcs)
3
prescricional é o de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme,
combinado com o art. 44 da Lei 10.931/04. Deve ser observado o
princípio da actio nata. Colaciona jurisprudência (fls. 148/159).
Não veio resposta.
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação em que se visa à
cobrança de R$ 14.987,00 (fls. 01/03), referente à dívida baseada em cédula
de crédito bancário, emitida para pagamento do débito em 60 parcelas de R$
299,74, com o primeiro vencimento em 04/12/2010 e o último em 04/11/2015
(fls. 06/10 e 64/65).
A ação foi distribuída em 18/12/2018.
O prazo prescricional a ser observado no caso é o de cinco anos,
na forma do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, porque se trata de
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”, e não o prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme,
combinado com o art. 44 da Lei 10.931/04, ou do art. 206, § 3o, VIII,
reservado para a pretensão executória do título de crédito.
Ou seja, como se trata de ação de cobrança e não de ação de
execução de título extrajudicial, o prazo a ser observado é o quinquenal
(art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130294-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.862 - (rcs)
4
A respeito mutatis mutandis:
AÇÃO DE COBRANÇA Cédula de Crédito Bancário
Sentença que reconheceu a prescrição trienal do débito
Insurgência do autor Cabimento Pretensão de cobrança
de dívida líquida constante de instrumento particular que
se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil
Prazo trienal da
prescrição que se restringe à pretensão de execução do
título Prescrição afastada - RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1133369-40.2018.8.26.0100; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2019) (negrejei).
De se anotar que o prazo quinquenal tem início na data do
vencimento da última parcela.
É certo que há cláusula prevendo vencimento antecipado da
dívida (item 14 de fl. 65), na hipótese de inadimplência. Porém, essa cláusula
é de aplicação facultativa pela credora e, por si só, não autoriza antecipar o
prazo do termo inicial para contagem de prescrição.
A questão foi apreciada pelo STJ, que entendeu que “mesmo
diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição no caso, o dia do vencimento da última
parcela” (REsp 1.292.757/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, j. 14/08/2012, DJe 21/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130294-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.862 - (rcs)
5
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
DO
TÍTULO.
MANUTENÇÃO. 1. O vencimento antecipado da dívida
não altera o termo inicial da prescrição, que é
considerado o vencimento da dívida previsto no contrato.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1381290/PR, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA,julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
(negrejei).
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1. O vencimento
antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional,
prevalecendo
para
tal
fim
o
termo
ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo
imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. 2.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp 1578817/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/09/2016, DJe 26/09/2016).
Como a última parcela tinha data de vencimento em 04 de
novembro de 2015 (fl. 06 dados do financiamento) e a ação de cobrança foi
ajuizada em 18 de dezembro de 2018, antes do decurso de cinco anos, não há
que se falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130294-90.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.862 - (rcs)
6
A sentença se mantém, pois, como proferida, merecendo,
todavia, pequeno reparo no tocante ao termo inicial dos juros moratórios. De
fato, tratando-se de relação contratual, estes haverão de fluir da citação, certo
a encerrar questão de ordem pública e a não implicar reformatio in pejus.
Aqui, a determinação.
Por fim, diante do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, a verba
honorária é majorada para 12% do valor atualizado da condenação, observada
justiça gratuita deferida ao réu (fl. 137).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso